Tribunal: TJBA
Processo: 0516386-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516386-69.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO CARDOSO CESANA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL MEDINA ATAIDE, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RAQUEL SANTANA VIENA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RAQUEL SANTANA VIENA, JULIANA BARRETO CAMPELLO, DANIEL MEDINA ATAIDE, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
.

I. Caso em exame

Pretende a parte ver modificado o julgamento do recurso de Apelação que concluiu pela
abusividade dos reajustes aplicados a contrato de seguro saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
evidenciar a existência de omissão no julgado ao não
reconhecer a regularidade dos reajustes aplicados na planilha apresentada pelo embargante.

III. Razões de decidir

4. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha de pronunciamento judicial que comprometa seu entendimento, materializado em contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

5. Análise da planilha com evidência do desrespeito à limitação imposta pela ANS.

IV
. Dispositivo

EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0516386-69.2019.8.05.0001
, em que figuram como
embarg
ante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como
embarg
ado
EDUARDO CARDOSO CESANA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por
unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS
,
nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA